Tribunal: TJDFT
Processo: 0723559-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CAPS. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto por servidora pública distrital contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GIABS (GAB).
1.2. A autora exerce o cargo de técnica em enfermagem, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), lotada no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com jornada semanal de 40 horas.
1.3. Pleiteia a concessão da GAB no percentual de 10% sobre os vencimentos básicos e o pagamento retroativo das parcelas referentes ao período de março de 2020 a março de 2025, totalizando R$ 36.965,23, conforme cálculos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente preenche os requisitos para receber a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
3.2. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe que a GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que a lotação seja diversa de local considerado Unidade Básicas de Saúde.
3.3. Constatou-se que a recorrente desempenha atividades assistenciais típicas da atenção básica: acolhimento, atendimento individual e familiar, visitas domiciliares, administração de medicamentos, orientação em saúde, prevenção e reabilitação de pacientes.
3.4. O CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e desenvolve ações de promoção, prevenção e tratamento compatíveis com as finalidades da atenção básica, conforme Portaria no 3.088/GM/2011 do Ministério da Saúde.
3.5. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do DF reconhece o direito de servidores do CAPS à percepção da GAB quando comprovadas as atribuições de natureza básica.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal implemente na folha de pagamento da recorrente a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GIABS, em 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos, e mantenha o seu pagamento enquanto a autora permanecer na atual lotação, assim como para condenar o ente público ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 03/2020 a 03/2025 na importância de R$ 36.965,23, atualizada até 01/01/2025, mais as parcelas vencidas no curso do processo. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. O servidor da carreira Assistência Pública à Saúde, lotado em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) quando comprovado o exercício de atividades compatíveis com a atenção primária. 2. É devida a implementação da GAB no percentual de 10% sobre o vencimento básico, com pagamento retroativo das parcelas não prescritas.”
________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, § 1o; Portaria MS no 3.088/2011; EC 113/2021; CPC, art. 55; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 27/TUJ; TJDFT, Acórdão 1865024, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a Turma Recursal, j. 17.05.2024; TJDFT, Acórdão 1847447, Rel. RITA DE CÁSSIA C. L. ROCHA, 1a Turma Recursal, j. 12.04.2024; TJDFT, Acórdão 1939919, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E S. SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 04.11.2024.